Tribunal: STF
Processo: HC 194388
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Everton Pereira da Silva, José Ernandes dos Santos Souza e Thomas Jefferson Camargo de Souza contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 618.745/SP (documento eletrônico 5).
    Os impetrantes alegam, em síntese, que,
    “[o] Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu a exordial acusatória em detrimento dos PACIENTES, com a intenção de vê-lo processado por suposta infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c. o artigo 35 caput e artigo 40 inciso V, IV da Lei n.º 11.343/2006, consoante arguições sustentadas com base na prisão em flagrante delito onde está foi transformada em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª vara criminal da comarca de Atibaia/SP, onde ao final os PACIENTES foram condenados EVERTON PEREIRA DA SILVA a Pena 14 (quatorze) anos reclusão e ao pagamento 1.933 (mil novecentos e trinta e três) dias multa no valor unitário mínimo legal em regime fechado e THOMAS JEFERSON CAMARGO a pena de 15 (quinze) e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento 2.043 (dois mil e quarenta e três) dias multa no valor mínimo legal em regime fechado e JOSÉ ERNANDES DOS SANTOS SOUZA a pena 14 (quatorze) anos e ao pagamento 1.993 (mil novecentos e trinta três) dias multa no valor mínimo legal em regime fechado, não se conformando a defesa apelou ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO onde não obteve êxito ocasião da impetração da presente ordem de Habeas Corpus” (pág. 6 do documento eletrônico 1) .
    […]
    A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2019 as folhas 346/350, os Pacientes foram citados e apresentaram a defesa prévia as folhas 790/795, então a denúncia foi recebida onde foram realizadas as diligencias requeridas pelo MP, depois os Pacientes foram interrogados em audiência de instrução debates e julgamento, realizada no dia 10/06/2019 onde foram ouvidas as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa onde foi juntado cartas escritas a punho (pág. 18 do documento eletrônico 1).
    […]
    MM. JUIZ a quo de 1ª instancia entretanto, deveria ter impugnado o fato da denúncia ofertada não guardar quaisquer relações com os tipos penais incriminadores previstos nos citado dispositivo legal, bem como evidente está à dissonância com a narrativa fática alinhavada no caderno inquisitivo, por via de consequência, data maxima venia, não há prova e nem um silogismo a embasar a acusação engendrada, não foi feita uma investigação não existem fotos, filmagens escutas telefônicas não existindo uma simulação de compra de drogas com os Pacientes comercializando a referida droga, onde se comprova o que está sendo narrado nesses autos que os Pacientes não tinham notícia da droga e foram contratados apenas para descarregar um caminhão de cigarros, e ficaram sabendo da droga no local e não puderam sair mais” (pág. 20 do documento eletrônico 1).
    Sustentam, ainda, que
    “[…] não existe uma ligação, foto ou filmagens dos Pacientes antes do dia da prisão, não existindo nada que os relacione à associação para o tráfico de drogas, ou um liame entre ambos direcionados para pratica de algum ato ilícito, caracterizando assim a falta de justa causa que enseja esse processo. 
    [...]
    Não obstante, embora louvável a manifestação da ilustrada promotoria e acolhida pelo JUIZ e tribunal, denota-se que o caso em análise conduz a inadmissibilidade da prova acusatória produzida em detrimento dos Pacientes, sendo medida de justiça, a improcedência das acusações previstas nos artigo 33 e especial os artigos 35 e 40 incisos V VI da Lei 11.343/06 do Código penal, não merecendo prosperar, por conseguinte, a denúncia exortada, o que por si só impõe, no mérito, a sua IMPROCEDÊNCIA com ABSOLVIÇÃO dos Pacientes, com arrimo no artigo 386, incisos I, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, impondo-se, o reconhecimento do princípio in dubio pro reo, devendo prevalecer a presunção de inocência (CF, artigo 5.º, inciso LVII)” (págs. 26-36 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem
    “[...] sejam-lhes concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE e confirmando a ordem ao final, frente a falta de fundamentação no v. acordão combatido onde requer esse defensor a reforma do v. acordão com o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 4º da Lei 11.343/06, com a diminuição da pena e que sejam os Pacientes absolvidos do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 e remetidos a regime diverso do que se encontram, após as informações da Autoridade Coatora, restabelecendo-se desta forma, a mais escorreita, cristalina e lídima JUSTIÇA” (pág. 61 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, de Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada nesta Corte. 
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal. 
    Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. REITERAÇÃO LITERAL DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Uma vez não impugnados, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. – Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 5).
     Quanto à negativa da aplicação da redutora prevista no § 4º do art. 33, e o reconhecimento do crime de associação ao tráfico disciplinado no art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, esta foi a fundamentação da decisão monocrática, corroborada pela Quinta Turma do STJ, in verbis:
    “Busca-se, em síntese, a absolvição dos pacientes em relação ao crime de associação para o tráfico, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, além do abrandamento do regime prisional inicial. No caso, segue a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante para condenar os pacientes e os corréus pela prática do crime de associação para o tráfico (eSTJ fls. 72/73): 
    ‘Devidamente demonstrada e comprovada, também, a prática do crime de associação para o tráfico. Não restam dúvidas de que se tratava de grupo criminoso organizado. Pelo vultoso volume do entorpecente apreendido, pela forma como ocultado em falsa carga de milho a granel, pela origem dos acusados envolvidos de cidades e até Estados diferentes pelo número de bens, propriedades e grande valor envolvidos e utilizados na empreitada um sítio, um caminhão e pelo menos mais quatro veículos, sendo ao menos um deles blindado e com sirenes e pela forma como coordenado o descarregamento, evidente que o transporte e depósito da maconha foram precedidos de complexo planejamento, amparado em ordenada estrutura e divisão de tarefas entre os envolvidos. Além disso, nada crível que o transporte interestadual de mais de quatro toneladas e meia de maconha, com valor de milhões de reais, cuja comercialização renderia enorme fortuna aos cofres das estruturas criminosas que comandam o tráfico de drogas, seria entregue a indivíduos inexperientes na traficância, que o fariam por meio de condutas individuais ou por simples concurso de agentes. Muito pelo contrário: a grandiosidade da missão conferida demanda considerável estrutura, fracionamento e organização de funções para que seja providenciado o carregamento, transporte, entrega e distribuição do entorpecente, obra esta que certamente não ficou nem ficaria a cargo tão somente dos réus ou de pessoas sem experiência no tráfico de drogas. Assim, não resta dúvida, pelo contexto probatório, que o que se estabeleceu entre os réus foi um vínculo associativo e não eventual, como ocorreria num simples concurso de pessoas. Extrai-se que, entre outras funções na associação criminosa destinada ao tráfico de droga, JOÃO JEFFERSON, SARA e GEISSIAM seriam os responsáveis por alocar a substância, providenciando local que gerasse pouca ou nenhuma suspeita, além da segurança da droga até sua distribuição. THOMAS, EVERTON e JOSÉ HERNANDES seriam os responsáveis por acompanhar o transporte da droga, além do descarregamento no local em que apreendida, bem como novo carregamento para distribuição. FABIO e GILIANO teriam vindo da Capital paulista para auxiliar no descarregamento, segurança e novo carregamento da substância visando a distribuição’.
    Na mesma esteira, consignou o Tribunal a quo (e-STJ fls. 98/99): 
    ‘Por outro lado, também restou evidenciada a associação entre os réus. As negativas no sentido de que não se conheciam foi devidamente afastada, restando certo que dividiram esforços para executarem o transporte, descarregamento e armazenamento de grande quantidade de drogas. Isso está demonstrado, no presente caso, não só porque não se pode admitir mera coautoria relacionada à posse de grande quantidade de entorpecentes, de forma que as condutas dos réus estavam organizadas e direcionadas para a traficância. Aliás, como bem destacado na r. sentença: ‘Não restam dúvidas de que se tratava de grupo criminoso organizado. Pelo vultoso volume de entorpecente apreendido, pela forma como ocultado na falsa carga de milho a granel, pela origem dos acusados envolvidos de cidades e até estados diferentes pelo número de bens, propriedades e grande valor envolvidos e utilizados na empreitada um sítio, um caminhão e pelo menos mais quatro veículos, sendo ao menos um deles blindado e com sirenes - e pela forma como coordenado o descarregamento, evidente que o transporte e depósito da maconha foram precedidos de complexo planejamento, amparado em ordena da estrutura e divisão de tarefas entre os envolvidos’, fls. 1091. Nessas condições, impossível a absolvição dos réus, tanto em relação ao crime de tráfico, quanto pelo delito de associação previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, não obstante os fundamentos trazidos pelas doutas defensorias nas razões recursais’.
    […]
    Some-se a isso o fato de que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação dos pacientes também pelo delito de associação para o tráfico” (págs. 3-6 do documento eletrônico 4).
    Conforme se verifica, a negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.
    Assim, os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação dos pacientes à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Nessa mesma linha de entendimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. […]. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS E SUFICIENTES PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    […]
    VI – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.
    VII – A negativa da referida redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. Os elementos utilizados, de fato, demonstram a dedicação dos pacientes à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    VIII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 180.905-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que, como sabido, é inviável na via estreita do habeas corpus.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o exame do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator